Tribunal: STF
Processo: Rcl 72357
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que julgou improcedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, ata de julgamento publicada no DJe de 24/02/2025.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade da Administração Pública por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    4. Não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.